Tribunal: TJES
Processo: 5018452-34.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018452-34.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDO: RITHIELLY PEREIRA POLEZES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, movida por RITHIELLY PEREIRA POLEZES, em face de YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (YOU SAÚDE), onde a recorrida alega, em síntese, que contratou plano de saúde junto a recorrente, e a mesma liberou a realização do exame de endoscopia digestiva alta. Ocorre que a clínica indicada pela recorrente não realiza tal procedimento, tendo buscado solucionar o imbróglio administrativamente, mas não logrou êxito.

Isto posto, requer, em sede liminar, que a recorrente seja compelida a fornecer clínica credenciada para realização do exame em questão.

Outrossim, no mérito, roga pela confirmação da liminar concedida, a par da condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a recorrente YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (YOU SAÚDE) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Em tempo, confirmou em sentença a tutela de urgência concedida. Via de consequência, JULGOU EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, não obstante tenha o plano de saúde em tela autorizado a realização do exame pretendido pela autora, não lhe foi indicada uma rede efetivamente credenciada para tanto, não tendo a recorrente logrado comprovar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da recorrida.

Isto posto, restou comprovada a falha na prestação de serviço, tendo sido corretamente responsabilizada a recorrente pelos danos causados.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)